Tribunal: TJSP
Processo: 1006218-33.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA – Pretensão das apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO de redução da alíquota de ICMS recolhida sobre os serviços de telecomunicações, de 25% (vinte e cinco por cento) para 18% (dezoito por cento), que é a alíquota prevista para as operações em geral, sob o fundamento de afronta ao princípio

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA – Pretensão das apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO de redução da alíquota de ICMS recolhida sobre os serviços de telecomunicações, de 25% (vinte e cinco por cento) para 18% (dezoito por cento), que é a alíquota prevista para as operações em geral, sob o fundamento de afronta ao princípio constitucional da seletividade, disposto no art. 155, §2o, "b", III, da CF, pleiteando que esta providência seja adotada em relação a todas as suas filiais já existentes e as que ainda virão a existir no Estado de São Paulo – Sentença de procedência em parte da demanda, para limitar a alíquota a 18% (dezoito por cento), porém, limitando o alcance da decisão às filiais das apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO já existentes no momento da propositura da demanda no Estado de São Paulo – Pleito de reforma da sentença, pela apelante FPESP, para que a demanda seja julgada improcedente, e pelas apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO, para que a decisão de procedência alcance, além das suas filiais já existentes, aquelas que ainda virão a existir no Estado de São Paulo – Não cabimento de ambas as apelações – TEMA no 745, de 18/12/2.021, do STF, em que foi fixado o entendimento de que é inconstitucional a fixação de alíquotas para serviços de telecomunicações em patamar superior ao das alíquotas para operações em geral – Modulação dos efeitos do TEMA no 745, de 18/12/2.021, do STF, com a produção de efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2.024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, ocorrido em 05/02/2.021 – A presente demanda foi ajuizada em 04/02/2.021, de modo que, em relação a ela não se aplica a modulação de efeitos – Caracterizado o direito das apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO à redução da alíquota do ICMS sobre os serviços de telecomunicações de 25% (vinte e cinco por cento) para 18% (dezoito por cento) – Impossibilidade de acolhimento da pretensão das apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO de que a decisão de procedência alcance, além das suas filiais já existentes, aquelas que ainda virão a existir no Estado de São Paulo, uma vez que, em relação a estas "prováveis" novas filiais, não está demonstrado o interesse processual das apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO, tampouco é possível saber, de antemão, quais serão as peculiaridades destas novas filiais, nem mesmo se a legislação aplicável ao caso permanecerá a mesma no futuro, vale dizer, trata-se de previsão futura e incerta, para a qual não há como ser regulada antecipadamente – Sentença mantida – APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA não providas – Majoração da verba honorária devida pela apelante FPESP em favor do patrono das apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO, em 2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados em primeira instância, ambos sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Indevida a majoração de honorários advocatícios em razão do não provimento do recurso das apelantes COMPANHIA BRASILEIRA e SCB DISTRIBUIÇÃO, uma vez que não houve condenação destas ao pagamento de verba honorária na primeira instância.